Tribunal: TJSP
Processo: 1119120-89.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Débito relativo a prestação de serviços de segurança armada pessoal e patrimonial - Contrato celebrado entre as partes que previa a obrigação do banco requerido pelo pagamento de despesas decorrentes de eventuais sentenças condenatórias em ações trabalhistas ajuizadas por funcionários da autora em razão da prestação dos serviços contratados - Débito cobrado nos autos pela

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Débito relativo a prestação de serviços de segurança armada pessoal e patrimonial - Contrato celebrado entre as partes que previa a obrigação do banco requerido pelo pagamento de despesas decorrentes de eventuais sentenças condenatórias em ações trabalhistas ajuizadas por funcionários da autora em razão da prestação dos serviços contratados - Débito cobrado nos autos pela autora que decorre de composição em ação trabalhista e não sentença condenatória - Impugnação do requerido neste sentido - Autora que não logrou demonstrar a anuência do réu à transação havida - Impossibilidade de presunção da responsabilidade do requerido contratante pelo pagamento objetivado - Autora que não se desincumbiu do onus probandi de seu pedido (Art. 373, I, CPC) - Improcedência categoricamente reconhecida pelo juízo a quo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.